Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E RISCO DE DANO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Agravo de instrumento. Plano de saúde. Suspensão de cobrança de mensalidades. Impossibilidade. Ausência de plausibilidade da alegação e risco de dano. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade da alegação e o risco de dano irreparável para amparar a medida de urgência visando à suspensão da cobrança de mensalidades do contrato de plano de saúde. A pretensão do autor com a ação ajuizada não é compelir o plano de saúde a lhe assegurar o atendimento na rede conveniada, mas a resolução do contrato, ao argumento de que, não obstante estar adimplente, não há a contraprestação do fornecedor. Em que pese a possibilidade de a parte poder pleitear o rompimento do contrato motivado pela irregular prestação de serviço, tal pretensão demanda o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório e a ampla produção de provas, de modo que, nessa sede de exame perfunctório, não se verificam os elementos para justificar a interrupção da cobrança da mensalidade diante da existência de um contrato válido e eficaz entre as partes. Ademais, não restou evidenciado qualquer dano ao recorrente a continuidade da cobrança das mensalidades, as quais poderão ser ressarcidas, além de indenização por eventuais perdas e danos decorrentes (art. 475 Código Civil), com a eventual procedência do pedido veiculado na inicial. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E